Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DEPÓSITOS PASEP. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO PIS/PASEP. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. PARA APLICAR O CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Segundo dispõe a Súmula 42 do c. STJ, “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

O cerne dos autos reside na alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, bem assim, aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima no feito.

Em face da impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3o, inciso I, do digesto processual à hipótese em comento, impõe-se a cassação da sentença objurgada e o consequente retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.